Tribunal: TJBA
Processo: 8086219-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086219-22.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MICROSENS S/A Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN). ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para conceder mandado de segurança, determinando à autoridade fiscal a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), ante a suspensão da exigibilidade de créditos tributários de ICMS/DIFAL mediante depósito judicial integral, nos termos do art. 151, II, do CTN. O embargante sustenta que o julgado partiu de premissa equivocada quanto ao depósito integral e objetiva o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da alegação de premissa equivocada e do pleito de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 4. O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente que a exigibilidade dos créditos tributários está suspensa em razão do depósito judicial integral, garantindo o direito à emissão de CPD-EN, nos termos dos arts. 151, II, e 206 do CTN. 5. A alegação do embargante traduz mero inconformismo com a solução do mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 6. O pedido de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência. 7. Inexistindo vícios a serem sanados, rejeitam-se os aclaratórios, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, à luz da Súmula 98 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Ausente qualquer vício no acórdão embargado, os aclaratórios devem ser rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CTN, arts. 151, II, e 206. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; TJ-CE, ED 0627352-17.2015.8.06.0000; TJ-BA, ED 00623396520098050001; TJ-BA, ED 0148566922008805000150000; TJ-BA, ED 0000075392012805005550000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086219-22.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargado MICROSENS S/A e como embargante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.